Tribunal: STF
Processo: HC 247729
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 485 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, que a pena-base do paciente deve ser fixada no mínimo legal, uma vez que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não justificariam o aumento.



    Sustenta-se que a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado deve ser aplicada na fração máxima de dois terços, tendo em vista a primariedade do paciente e a ausência de indícios de dedicação a atividades criminosas.



    Ainda, argumenta-se, em consequência, que deve ser fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Requer-se, ao final:



    “1. Seja a pena-base fixada em seu mínimo legal, eis que absolutamente favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP e 42 da LD, não tendo sido apresentado fundamentação idônea para sua majoração, eis que a quantidade de droga não extrapolou ao esperado do tipo penal; 



    2. Seja fixado a CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, no máximo patamar de DOIS TERÇOS, ante o preenchimento dos requisitos legais, a presença de condições pessoais absolutamente favoráveis, e, ainda, considerado o grau inerente ao tipo penal; 



    3. Que seja fixado o REGIME ABERTO, eis que suficiente no caso em comento, e ante a absoluta inidoneidade dos fundamentos invocados para a fixação de regime mais gravoso; 



    4. Que seja convertida a pena privativa de liberdade em PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO, visto que preenchidos os requisitos legais previstos no art. 44, caput, do Código Penal; 



    5. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, §2º do CPP.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    No caso, seguem os fundamentos apresentados pelo Juízo sentenciante, os quais foram corroborados pelo Tribunal a quo, para exasperar a pena-base do paciente (eSTJ fl. 29): 



    [...] Na primeira fase, estabeleço a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa dias-multa, exasperada, portanto, em 1/6, em razão da quantidade de substâncias apreendidas (inúmeras porções de cocaína e de maconha) e da natureza nociva dos tóxicos, sobretudo da cocaína (cujo poder destrutivo à vida e à saúde humana é deveras acentuado em detrimentos das demais drogas), de maneira a agir o réu de modo especialmente grave, sem olvidar o tamanho do município de Irapuã (pouco mais de cinco mil habitantes, conforme último censo do IBGE), bem como o fato de o réu exercer função pública notoriamente conhecida na localidade (motorista do SAMU), o que permite, aliás, capilaridade social ao crime praticado, circunstâncias que indicam culpabilidade anormal. [...] 



    Extrai-se da transcrição supra que, além da referência à quantidade das drogas apreendidas, com especial destaque para a cocaína, que efetivamente possui natureza especialmente deletéria, as instâncias ordinárias também apontaram que o paciente era motorista do SAMU em uma pequena cidade, com relevante capilaridade social, o que denota culpabilidade mais intensa. 



    Nesse contexto, não há falar em ilegalidade na exasperação da pena-base do paciente, que se deu no razoável patamar de 1/6. 



    A propósito:



    (...)



    Em relação à minorante, nos termos do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    Essa causa especial de diminuição de pena tem por objetivo, conferir tratamento mais benéfico aos traficantes iniciantes e não imersos na prática criminosa. 



    A partir dessa premissa e com base no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem servir de parâmetro para a modulação da fração de diminuição ou até inviabilizar a incidência do benefício quando, junto de outras circunstâncias, ficar evidenciado o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico. 



    No caso, seguem os fundamentos apresentados pelo Juízo sentenciante, os quais foram confirmados pela Corte local, para aplicar o redutor na fração mínima de 1/6 (e-STJ fl. 29): 



    [...] Na terceira fase, presente a minorante referente ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006). Contudo, dadas as circunstâncias especialmente graves da conduta do acusado, sobretudo à elevada quantidade de embalagens de drogas apreendidas (cheias e vazias) e à existência de duas balanças de precisão, a indicar que se exercia a mercancia espúria há tempo considerável, envolvendo mais de uma espécie de tóxico (maconha e cocaína), a fração de redução deve ser a mínima (1/6), o que perfaz reprimenda de 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 485 dias- multa. [...] 



    Dessa forma, extrai-se que o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi aplicado em 1/6 com base nas circunstâncias da apreensão, das quais se extrai, além dos entorpecentes, duas balanças de precisão e petrechos para o envase em porções individuais, a indicar o seu estreito envolvimento com a traficância. 



    Em consequência, distintas as motivações apresentadas para exasperar a pena-base e para modular o redutor, descabe falar em indevido bis in idem. Além disso, não comporta reparo a modulação, tendo em vista que a adoção da fração mínima foi suficientemente justificada e aplicada dentro dos parâmetros legais, de forma razoável e proporcional. 



    Em hipóteses análogas, nas quais o redutor sequer foi aplicado com o apontamento das circunstâncias supra, decidiu esta Corte:



    (...)



    Mantida a pena privativa de liberdade do paciente em patamar que excede 4 anos de reclusão, ficam prejudicados os pedidos de estabelecimento do regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    Portanto, na espécie, as pretensões formuladas pelo impetrante encontram óbice na firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se manifestamente improcedentes. 



    Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente